Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO UTILIZADO POR TAXISTA. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS NO PERÍODO DE RETENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) a título de lucros cessantes, bem como pede que os recorridos paguem a importância de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) a título danos relativos a suposta depreciação de veículo automotor.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente exerce a profissão de taxista e, no dia 13.04.2023, teve seu veículo Chevrolet Onix, ano 2023, atingido pelo Ford KA conduzido pela 1a recorrida, que possuía apólice de seguro provida pela 2a recorrida. Relata que o veículo Onix foi encaminhado para reparos, mas que teria permanecido por 2 (dois) meses impossibilitado de utilizar o bem móvel, do qual se utiliza para exercício de sua atividade de taxista, na qual perceberia mensalmente rendimentos de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Além disso, afirma que o veículo teria sido consertado com a instalação de peças recondicionadas, razão pela qual entende ser devido o pagamento pela possível depreciação do valor de mercado.
4. O Juízo de primeiro grau, quanto aos lucros cessantes, concluiu que “(...)seria necessário que se comprovasse a renda mensal do autor também com base nos últimos extratos de movimentação bancária ou também por outros meios”. No tocante à alegada depreciação do veículo, concluiu que “(...)inexiste nos autos prova documental que indique a má qualidade das peças colocadas no veículo do autor(...)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de receber os alegados lucros cessantes. Para tanto, sustenta que, diversamente do entendimento contido na sentença, teria o recorrente comprovado seus ganhos mensais por meio de declaração emitida pela cooperativa da qual é associado.
6. Contrarrazões ao ID 69777402.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 70204322, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se na hipótese é cabível a imposição às recorridas do pagamento de indenização por lucros cessantes.
IV. Razões de decidir
9. O artigo 402 do Código Civil prevê que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
10. Não obstante, o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. No caso, tenho que o recorrente não apresentou prova cabal de seus rendimentos mensais. Isso porque a petição inicial não se encontra instruída com outros documentos, tais como extratos bancários ou informe de rendimentos para corroborar as informações contidas em declaração emitida pela cooperativa (ID 69776987), a qual, expressamente, consigna que os valores ali contidos baseiam-se em declaração prestada pelo próprio recorrente.
11. Nesse norte, o artigo 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Com isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que não demonstrados os ganhos com base nos citados documentos, o que não se revela como medida demasiadamente onerosa ao recorrente.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 402 do Código Civil;
Arts. 373, inciso I e 434, ambos do CPC.